Tribunal: TJMT
Processo: 1014465-71.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO. NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE À INVENTARIANTE (FILHA DO AUTOR DA HERANÇA). ATUAL TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA (CHALES WURZIUS) QUE DISCUTE MANUTENÇÃO DE POSSE NOS AUTOS 1012542-10.2024.8.11.0002. AÇÃO QUE ESTÁ EM FASE DE INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAR O RECORRIDO (CHALES WURZIUS), POR AUSÊNCIA DE SENTEÇA DE MÉRITO NA REFERIDA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DANO MORAL ARBITRADO CORRETAMENTE APENAS A CONCESSIONÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 287181421 – reclamação no 1014465-71.2024.8.11.0002 – Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande), que condenou apenas a Recorrida/Concessionária. 2- Verifica-se que o Recorrido/Charles, questiona a posse do imóvel, objeto de discussão sobre a titularidade da unidade consumidora em debate, nos autos no 1012542-10.2024.8.11.0002, que tramita 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, e que ainda está em fase de instrução. Há nos referidos autos (processo no 1012542-10.2024.8.11.0002, id. 162062508), escritura pública de compra e venda em favor do Recorrido, sobre o imóvel em debate, para em tese, provar a posse do imóvel. Desse modo, resta impossível atribuir nestes autos, qualquer responsabilidade ao Recorrido do que já decidido em sentença. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014465-71.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Indenização por Dano Moral, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JUCINEIA DA COSTA SILVA - CPF: 792.726.141-04 (RECORRENTE), JOSINETE DA SILVA AMORIM - CPF: 488.519.811-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (RECORRIDO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025